Tribunal: TJBA
Processo: 0556555-06.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556555-06.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
EDUARDO BOUZA CARRACEDO

APELADO: ERONILDO RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO PINTO DE OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1-
Recurso de apelação interposto pela
TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, submetida também à remessa necessária, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Eronildo Rodrigues dos Santos e Silvio Roberto das Virgens Oliveira, determinando a liberação imediata de veículos apreendidos sob alegação de transporte clandestino de passageiros, independentemente do pagamento prévio de multas, taxas ou despesas administrativas. Os impetrantes alegaram ilegalidade do ato administrativo e invocaram a Súmula nº 510 do STJ. A sentença confirmou a liminar concedida, reconhecendo a ausência de respaldo legal para condicionar a restituição ao pagamento de encargos. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a apreensão de veículos por suposto transporte irregular de passageiros, além da penalidade de retenção prevista no CTB; (ii) estabelecer se a liberação do veículo pode ser condicionada ao pagamento prévio de multas e encargos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
O art. 231, inciso VIII, do CTB prevê a penalidade de retenção, e não apreensão definitiva, para o transporte irregular de passageiros, razão pela qual se revela indevida a manutenção do veículo sob custódia por tempo indeterminado.

4- A Súmula nº 510 do STJ consagra o entendimento de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas administrativas.

5- A jurisprudência do TJ/BA reitera que a retenção do bem, após sanada a irregularidade, constitui abuso de poder e afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da propriedade.

6- A cobrança de eventuais multas e encargos administrativos deve ocorrer pelas vias adequadas, não sendo admissível a utilização da apreensão como meio coercitivo de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-
Recurso desprovido. Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento
:

1- A penalidade cabível para transporte irregular de passageiros, nos termos do art. 231, VIII, do CTB, é a retenção e não a apreensão por tempo indeterminado.

2- A liberação de veículo retido por transporte irregular não pode ser condicionada ao pagamento prévio de multas e despesas administrativas.

3 - A cobrança de penalidades administrativas deve observar o devido processo legal e não pode ocorrer por meio de constrição indireta de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XXII, LIV e LV; CTB, arts. 231, VIII, e 271, §1º; CPC/2015, art. 496, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 510; TJ-BA, REEX: 0506419-88.2018.8.05.0080, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 21.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária e ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do(a) excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA